Tribunal: TJSP
Processo: 1082415-58.2023.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Joel Birello Mandelli
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-07-20
Data de publicação: 2024-07-20

Ementa:
APELAÇÃO - SERVIDOR PÚBLICO - EX-FERROVIÁRIO DA FEPASA - Pretensão ao recebimento da aposentadoria com reajuste pelo IPC de 42,72% (ref. jan/89) e dos valores retroativos, respeitada à prescrição quinquenal em razão de acordo coletivo de trabalho – Sentença de improcedência - Determinação de suspensão de todos os processos pendentes de julgamento, nos termos do artigo 982, I do CPC - Incidente

Ementa:
APELAÇÃO - SERVIDOR PÚBLICO - EX-FERROVIÁRIO DA FEPASA - Pretensão ao recebimento da aposentadoria com reajuste pelo IPC de 42,72% (ref. jan/89) e dos valores retroativos, respeitada à prescrição quinquenal em razão de acordo coletivo de trabalho – Sentença de improcedência - Determinação de suspensão de todos os processos pendentes de julgamento, nos termos do artigo 982, I do CPC - Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas admitido pela Turma Especial da Seção de Direito Público deste Tribunal de Justiça, sob o no 0014251-86.2024.8.26.0000 – PROCESSO SUSPENSO.